Tribunal: TJPA
Processo: 0808742-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808742-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

AGRAVADO: LINHARES E FERREIRA DE FREITAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0808742-19.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MONTE ALEGRE( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

ADVOGADOS:

MARCUS VILLA COSTA - OAB/BA 13.605 E CAMILLA LOPES DE CANÁRIO FREIRE - OAB/BA 39.138

AGRAVADO:

LINHARES E FERREIRA DE FREITAS LTDA EPP

ADVOGADOS:

RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO – OAB/PA 26.925 E EDSON DE CARVALHO SADALA – OAB/PA 12.807

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE E LIMINAR.

DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. PRELIMINARES REJEITADAS.

POSSE INDEVIDA DOS 2.098 VASILHAMES DO TIPO P-13 COMODATADOS. INADIMPLEMENTO CULPOSO. CONSUMO MÍNIMO INEXISTENTE. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INTERLOCUTÓRIA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808742-19.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MONTE ALEGRE( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

ADVOGADOS:

MARCUS VILLA COSTA - OAB/BA 13.605 E CAMILLA LOPES DE CANÁRIO FREIRE - OAB/BA 39.138

AGRAVADO:

LINHARES E FERREIRA DE FREITAS LTDA EPP

ADVOGADOS:

RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO – OAB/PA 26.925 E EDSON DE CARVALHO SADALA – OAB/PA 12.807

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
interpôs Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara

Única da Comarca de

Monte Alegre-Pará , que

indeferiu o pedido liminar.

Eis o texto objurgado conforme disposição inserida no Sistema PJe pelo julgador primevo:

“

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS – LTDA, em desfavor de LINHARES E FERREIRA DE FREITAS LTDA EPP – NORTEGAZ, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe, aduzindo em resumo que “(...) aos 22 de janeiro de 2019, a Requerente firmou “Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP e de Comodato de Equipamentos”, anexo a esta peça. Em linhas gerais foi estabelecida a relação comercial entre as partes, nos termos ali convencionados. Em razão do pacto firmado, a autora conforme se vê em documento anexo, cedeu vasilhames de GLP a títulos de empréstimo, na espécie comodato, para viabilizar a atividade da RÉ, qual seja, revendedora de Gás, inicialmente o total de 4000 (quatro mil) vasilhames modelos P-13, vide clausula 5 do mencionado instrumento e nota fiscal 113.483. Todavia e finda a relação comercial travada entre as partes, em razão de quebra de contrato precisamente quanto a exclusividade pactuada, a Ré deixou de devolver os vasilhames comodatados, restando em posse da Ré 2098 (dois mil e noventa e oito) vasilhames, modelo P-13. A relação contratual, em síntese das partes, traduzia no abastecimento da Ré, mediante recebimento do produto - Gás liquefeito de PetróleoGLP, com emissão de nota fiscal e prazo para pagamento, compra mínima, exclusividade e quitação de títulos, firmadas ao interesse das partes, todavia deixou também de ser respeito pela Ré, sendo devido a esta autora, a multa contratual por inadimplemento das cláusulas firmadas, precisamente quanto a exclusividade. 1.1A VENDEDORA promete vender a COMPRADORA e essa promete comprar da VENDEDORA, o volume mínimo mensal de 52000(cinquenta e dois mil) quilogramas de Gás Liquefeito de Petróleo, doravante denominado simplesmente de “GLP”, necessário ao desenvolvimento de sua atividade como revendedora da VENDEDORA. A COMPRADORA não poderá adquirir GLP de qualquer outra empresa congênere, bem como de qualquer outra revendedora, durante a vigência deste contrato. O prazo do presente contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de assinatura do presente instrumento. Decorrido o primeiro período contratual, este contrato será renovado, automaticamente, por períodos iguais e sucessivos, desde que não denunciado por qualquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessentas) dia do término do período vigente. Desta feita, em decorrência do inadimplemento culposo das cláusulas acimas descritas, inadimplência de títulos, consumo mínimo, prazo, bem como, da rescisão antecipada do contrato, a multa prevista na cláusula 2.9, bem é totalmente devida. DO DESCUMPRIMENTOS DA VIGÊNCIA E CONSUMO MÍNIMO A parte ré não respeitou as respectivas cláusulas supracitadas, rescindido o pacto contratual, de maneira que a multa agora requerida é totalmente devida. Isto porque, deixou de consumir com contrato ainda vigente contratual, não respeitando o pactuado. O contrato supramencionado fora pactuado em 22 de janeiro de 2019, com prazo de 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, 02 anos, renovado automaticamente, podendo a qualquer umas das partes denunciar o interesse na rescisão com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do período vigente. A Ré estava em seu primeiro período contratual, porém sem denunciar interesse na rescisão, apenas descumpriu o contrato pois não mais consumiu o volume mínimo mensal de GLP, nem tão pouco, respeitou o prazo contratual de vigência e exclusividade de revenda. Facilitando a compreensão deste juízo, explicita que a considerando o marco inicial de vigência do contrato, quando da assinatura do contrato, ou seja, 22 de janeiro de 2019, permanecendo sua primeira vigência até 22 de janeiro de 2021, considerando prazo de 24 meses, dois anos, pactuado. Assim, temos que o supracitado contrato teria a sua vigência até 22 de janeiro de 2021, oportunidade que a ré deveria denunciar a falta de interesse comercial, 60 dias anteriores ao fim, conforme previsão contratual, cláusula “3.1.”, todavia sem observar a vigência do contrato, deixou de consumir no período o consumo mínimo fixado, visível no último consumo da Ré em 19 de março de 2020, conforme relatório de compra anexo, ou seja, descumprindo clausulas de prazo e volume contratado, antes do fim do período vigente. E não é só! DA QUEBRA DA CLAUSULA DE EXCLUSIVIDADE Ainda que assim não fosse, deixou ainda de observar a clausula de exclusividade, passando a consumir com marca concorrente – SUPERGASBRAS ainda na vigência do presente contrato. O mencionado descumprimento de pronto se verifica, com a consulta da virada de bandeira – troca de cadastro, que consta desde 07/05/2020 a empresa concorrente “SUPERGASBRAS” perante a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Cadastro obrigatório a todas as revendas, vejamos: Nesse sentido, e considerando a clara quebra contratual da Ré, especialmente quanto a exclusividade de revenda firmada, se faz devido à Autora a multa contratual prevista no instrumento, anexado a esta peça.

Requer a concessão liminar para reintegrar a autora na posse de seus bens, dando o provimento “inaudita altera part”, para que se evite o desvio dos mesmos, nos termos do que prevê o Art. 558 do CPC, sendo observado o princípio da fungibilidade que rege a questão dos Vasilhames de acondicionamento de GLP quando do cumprimento da medida de reintegração, com a expedição de mandado de penhora 2.098 (dois mil e noventa e oito) vasilhames do tipo P-13, independente de marca que se localizar, respeitando, tão somente o modelo do bem.

Pois bem, com efeito, a despeito dos argumentos expostos pelo autor, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar. Explico:

O art. 561 do CPC prevê que cabe ao autor, na possessória, a prova da posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data da turbação ou do esbulho.

No caso, entendo que a prova do esbulho depende de maior dilação probatória, pois as provas juntadas à inicial não são suficientes para demonstrar que o requerido esteja na posse dos botijões requestados pelo requerido, não sendo a notificação extrajudicial suficiente para a comprovação do esbulho possessório.

Com efeito, no caso concreto, a posse anterior restou demonstrada, mas não o esbulho possessório, sendo impossível de se aferir, de forma segura, o esbulho pelo desatendimento da notificação extrajudicial colimando a restituição dos vasilhames, na medida em que unilaterais os documentos colacionados aos autos, que não se prestam para caracterizar a culpa da ré pelo desfazimento da avença, por consequência, o esbulho praticado. Conquanto alegue a parte autora que o esbulho estaria configurado pelo desatendimento da notificação extrajudicial para restituição dos vasilhames, tal fato não se pode ser aferido de modo seguro pelos documentos colacionados aos autos, porquanto todos unilaterais. Dizendo de outra forma, esta notificação, por si só, não se presta para a caracterização da prática do esbulho alegado.

Nesse sentido, inclusive, há precedentes dos Tribunais pátrios, em caso análogo:

(...)

Em suma, tem-se que os elementos trazidos aos autos ainda não são suficientes, pois, ao invés de certeza, provocam dúvidas acerca rescisão contratual, ou seja, do esbulho, uma vez que não se mostram suficientes, ao menos nessa oportunidade, para lastrear o deferimento de uma liminar de reintegração de posse. Deste modo, pelo juízo de cognição sumária até então permitido, depreende-se não pode ser verificado o esbulho alegado, não sendo possível a concessão da reintegração de posse pleiteada, porquanto não estão presentes os requisitos do artigo 561 do CPC.

Ante o exposto, atento aos ditames dos artigos 1.210 do Código Civil e 561 e 562 do Diploma Processual Civil, não havendo nos autos elemento que enseje a concessão da medida liminar reintegratória, uma vez que não foi comprovado um dos elementos essenciais para tanto INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intimem-se.

Após, cite-se o (s) réu (s) para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-os de que o prazo fluirá a partir da intimação desta decisão, conforme dispõe o art. 564, parágrafo único, do CPC. Serve a presente decisão como MANDADO de intimação/citação.
” ( PJe ID

18979536 páginas 1-5).

As

razões recursais de

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

estão dessa forma assentadas:

“ III. DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO.

1. DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DOS BENS COMODATADOS.

O julgado foi no sentido de que a Agravante não trouxe provas que justificassem a concessão da liminar, indeferindo o pedido de reintegração de posse dos 2.098 (dois mil e noventa e oito) vasilhames do tipo P-13 comodatados.

Todavia, cumpre esclarecer que esta Agravante enviou à Agravada uma Notificação Extrajudicial via e-mail, em 07 de maio de 2020, sendo a mesma recebida em 08/05/2020, conforme se vê certificado, a fim de informar a rescisão contratual em decorrência dos inúmeros inadimplementos contratuais da Agravada.

Não fosse isso, a Agravante anexou a lide ainda, fotos demostrando que a Agravada, já se encontra caracterizada, com nome e cores de marca concorrente da Agravante, visivelmente ilustrando a rescisão contratual antecipada, noticiada na lide.

Não fosse isso, consta ainda como prova anexada nos autos, cadastro da Agravada no site da ANP – Agencia Nacional de Petróleo, comprovando mais uma vez que a rescisão contratual das partes, vez que a agrava já encontra-se cadastrada como revendedora de empresa terceira a lide, e repita-se concorrente da Agravante.

Desse modo, requereu a devolução dos bens comodatados, bem como o pagamento de multa por descumprimento de cláusulas contratuais. Contudo, embora devidamente notificada, a Agravada quedou-se inerte.

Atualmente a Agravada encontra-se na posse ilegal dos vasilhames, visto que o contrato pactuado pelas partes fora rescindido por meio de notificação extrajudicial devidamente recebida pela parte Agravada em 08/05/2020, conforme notificação em anexo.

Nesse sentido, faz-se necessário destacar o quanto disposto na cláusula 7.2 do contrato, vejamos:

(...)

Assim, em tela acima observamos que o termo contratual diz que a COMPRADORA, ora Agravada, deveria devolver os bens comodatados, independente de notificação extrajudicial, pelo que não o fez, incorrendo na posse injusta dos bens comodatados.

Desta forma, a reintegração de posse visa afastar a perda da posse injusta, mediante um ato judicial coercitivo no qual os bens tomados, no presente caso, a título de comodato, são devolvidos ao verdadeiro possuidor da coisa.

A posse injusta restou configurada pois, mesmo após a extinção do contrato, ante a quebra das cláusulas de prazo e consumo mínimo, os bens comodatados não foram sequer devolvidos à Agravante, restando caracterizada uma posse injusta sobre os bens descritos, sendo necessária a égide do poder judiciário a fim de reintegrar tal posse a quem de direito pertence.

Assim, também não há que se falar na qualidade de detentor, pois a Agravada foi devidamente notificada para a devolução do bem, pelo que não fez, sendo detentor aquele descrito no art. 1.198 do Código Civil e contendo as qualidades ali insertas, vejamos:

(..)

Portanto, provada a posse justa desta Agravante e injusta da parte Agravada, ante a rescisão contratual e o inadimplemento culposo, resta caracterizado o primeiro pressuposto básico para concessão da medida liminar para reintegração de posse dos bens comodatados.

Resta qualificado também o esbulho possessório, pois a conduta da empresa requerida, que, injustificadamente, se recusa a restituir os bens outrora comodatados, priva a requerente do exercício pleno e justo de sua posse direta.

O esbulho concretizou-se em 11 de maio de 2020, ou seja, após o prazo de 48 horas, contadas da ciência da rescisão contratual, a qual, por sua vez, operou-se por força da notificação extrajudicial, em função do descumprimento reiterado do respectivo contrato de compra e venda de GLP.

Ressalte-se, portanto, que o esbulho restou configurado, pois a empresa ré não atendeu a notificação extrajudicial, tendo permanecido na posse injusta do bem, conforme vasto entendimento jurisprudencial, vejamos:

(..)

Assim, nota-se que a caracterização do esbulho acontece quando o detentor direto da coisa se nega a atender notificação extrajudicial, a fim de reintegrar a posse justa do proprietário em razão de sua inadimplência, como na situação fática discutida no processo.

Inclusive, assim entende o STJ, conforme trecho de decisão do Ministro Rel. Raul Araújo, em AREsp: 20543 PR 2011/0087501-3, publicada na data de 12/06/2015:

(...)

2. Presentes os requisitos estabelecidos no art. 927, do Código de Processo Civil, é cabível a reintegração de posse, uma vez demonstrado o esbulho, do comodatário que desatendeu Notificação Extrajudicial para devolução da coisa [...]

Demonstra-se deste modo, que a concessão da liminar ora requerida, além de estar legalmente amparada, encontra pleno apoio jurisprudencial, devendo assim ser deferida de logo pelo Nobre Julgador, a fim de que determine a expedição de mandado de reintegração de posse em razão dos 2.098 (dois mil e noventa e oito) vasilhames do tipo P-13 dados em comodato.

IV. DO CABIMENTO DA TITELA ANTECIPADA RECURSAL No caso pleiteia a agravante a concessão de tutela antecipada recursal quanto o deferimento da reintegração de posse, de bens de sua propriedade. Aduz o art. 1223 do Código Civil:

(...)

A documentação disposta na lide, preenche de pronto o quanto determinado no art. 561 do NCPC, fortalecido pelos esclarecimentos apresentados na peça de ingresso, bem como no presente recurso.

(...)

Ainda sobre o deferimento da Liminar, cumpre apresentar as linhas do art. 562 do NCPC:

(..)

Nesse sentido, de tal maneira o processo principal, quanto o presente recurso, encontram-se instruídos de documentos que comprovam seu direito, em especial quanto ao deferimento da liminar, mesmo sem manifestação da parte contrária, tendo em vista a existência do fumus boni juris, evidenciado.

Fato é que a posse injusta perdura em menos de ano e dia, tornando cabível a medida liminar sem a ouvida da parte contrária. Insta destacar jurisprudência, semelhante ao caso, vejamos:

(..)

Outrossim, sem os bens alvos de comodato, a agravante resta prejudicada, pois não pode negociá-los com outros contratantes com quem visa obter seus lucros e dar seguimento ao seu negócio. Enquanto perdura esta posse injusta, a agravada enriquece ilicitamente e não dá previsões sobre a devolução do bem, sendo a medida mais correta a reintegração de posse em caráter liminar dos bens ora guerreados.

Demonstra-se deste modo, que a concessão da liminar ora requerida, além de estar legalmente amparada, encontra pleno apoio jurisprudencial, devendo assim ser deferida de logo pelo MM. Julgador, a fim de que determine a expedição de mandado de reintegração 2098 (dois mil e noventa e oito) vasilhames do tipo P-13.”

E, ao final, requer:

“ V. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS.

Requer a agravante a concessão da liminar requerida, bem como sua futura

confirmação, seja dado, provimento ao agravo de instrumento, reformando-se inteiramente a decisão interlocutória proferida no sentido de conceder a liminar para reintegração de posse de todos os bens comodatados, determinando o prosseguimento da execução.”
(
PJe ID

3564960, páginas 1-11).

À relatoria inicial da Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, o almejo de concessão de efeito suspensivo ativo foi indeferido. ( PJe ID 3896575, páginas 1-3).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 5310852,

páginas 1-14).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0808742-19.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MONTE ALEGRE( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

ADVOGADOS:

MARCUS VILLA COSTA - OAB/BA 13.605 E CAMILLA LOPES DE CANÁRIO FREIRE - OAB/BA 39.138

AGRAVADO:

LINHARES E FERREIRA DE FREITAS LTDA EPP

ADVOGADOS:

RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO – OAB/PA 26.925 E EDSON DE CARVALHO SADALA – OAB/PA 12.807

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal já ocorrido no PJe ID
3896575, páginas 1-3.

Inicio

pelas preliminares arguidas, decidindo-as objetivamente.

Dialeticidade
. Não

incide o princípio sob a causa litigiosa porque as razões recursais debatem especificadamente os efeitos da rescisão contratual, qual seja: devolução dos bens dados em comodato.

Ausência de peças obrigatórias
.

Estar-se-á diante de um processo eletrônico cujas peças indicadas como a inicial e

defesa, por exemplo, são

perfeitamente visualizadas a ensejar o julgamento de mérito recursal.

Preliminares rejeitadas, portanto.

Muito bem.

O propósito recursal se assenta em obter a reintegração de posse dos bens comodatados – 2.098 vasilhames do tipo P-13 – por força do descumprimento de cláusulas contratuais por

LINHARES E FERREIRA DE FREITAS LTDA EPP.

Eis o cenário fático envolto na questão litigiosa, cujos trecho

extraio da Interlocutória combatida:

“ A relação contratual, em síntese das partes, traduzia no abastecimento da Ré, mediante recebimento do produto - Gás liquefeito de Petróleo GLP, com emissão de nota fiscal e prazo para pagamento, compra mínima, exclusividade e quitação de títulos, firmadas ao interesse das partes, todavia deixou também de ser respeito pela Ré, sendo devido a esta autora, a multa contratual por inadimplemento das cláusulas firmadas, precisamente quanto a exclusividade.”

A questão litigiosa advém da

relação contratual entre
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA e LINHARES E FERREIRA DE FREITAS LTDA EPP

onde a primeira fornece bens em comodato

e o produto correspondente e a segunda, por sua vez, tem que cumprir os pagamentos, a aquisição de compra mínima e a exclusividade do produto,
in verbis
:

“ 1.1 A VENDEDORA promete vender a COMPRADORA e essa promete comprar da VENDEDORA, o volume mínimo mensal de 52000(cinquenta e dois mil) quilogramas de Gás Liquefeito de Petróleo, doravante denominado simplesmente de “GLP”, necessário ao desenvolvimento de sua atividade como revendedora da VENDEDORA. A COMPRADORA não poderá adquirir GLP de qualquer outra empresa congênere, bem como de qualquer outra revendedora, durante a vigência deste contrato. O prazo do presente contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de assinatura do presente instrumento. Decorrido o primeiro período contratual, este contrato será renovado, automaticamente, por períodos iguais e sucessivos, desde que não denunciado por qualquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessentas) dia do término do período vigente.”

Obrigações contratuais assumidas por cada Litigante, portanto.

Todavia,
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
aduz os motivos contratuais à rescisão e, por via de consequência, a devolução dos bens comodatados,
in verbis
:

“
Desta feita, em decorrência do inadimplemento culposo das cláusulas acimas descritas, inadimplência de títulos, consumo mínimo, prazo, bem como, da rescisão antecipada do contrato, a multa prevista na cláusula 2.9, bem é totalmente devida.”( PJe ID 3565416, página 3).

Expressa inadimplemento culposo. Anuncia falta de pagamento dos títulos. Diz acerca do descumprimento das regras contratuais por ausência de consumo mínimo.

Menciona rescisão contratual antecipada.

Em adição a essas razões, sustenta a quebra do contrato de exclusividade e a resistência em devolver os bens comodatados, justificando a validade e existência da notificação extrajudicial emitida segundo PJe ID 3565421, página 2.

Entendo que a matéria exige a acertada dilação probatória ante a necessidade de se entender os reais fatos ensejadores da rescisão. Por exemplo, em que momento do contrato houve o consumo mínimo?
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
cumpriu irrestritamente
com
as regras avençadas? O abastecimento de gás ocorreu de forma linear? Há resistência na entrega dos bens comodatados? Esses bens ainda estão na posse de
LINHARES E FERREIRA DE FREITAS LTDA EPP
a justificar a não entrega
?

À vista disso, a objurgada não está equivocada dado que privilegiou a instrução probatória tão necessária ao melhor julgamento da demanda conforme excerto destacado
, in verbis
:

“No caso, entendo que a prova do esbulho depende de maior dilação probatória, pois as provas juntadas à inicial não são suficientes para demonstrar que o requerido esteja na posse dos botijões requestados pelo requerido, não sendo a notificação extrajudicial suficiente para a comprovação do esbulho possessório.

........................................................................................................

Conquanto alegue a parte autora que o esbulho estaria configurado pelo desatendimento da notificação extrajudicial para restituição dos vasilhames, tal fato não se pode ser aferido de modo seguro pelos documentos colacionados aos autos, porquanto todos unilaterais. Dizendo de outra forma, esta notificação, por si só, não se presta para a caracterização da prática do esbulho alegado.”( PJe ID 18979536, página 3).

Meu posicionamento, portanto,

é pelo conhecimento

e desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se a

Interlocutória combatida inalterada dado o acerto do raciocínio jurídico nela esposado, segundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com

a comunicação ao

Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/05/2024